Tribunal: TJES
Processo: 0000269-24.2021.8.08.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000269-24.2021.8.08.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUDSON DIAS DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000269-24.2021.8.08.0028

EMBARGANTE: JUDSON DIAS DE ALMEIDA

Advogado do(a) RECORRENTE: ROBERT LOPES MACHADO - ES19058-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JUDSON DIAS DE ALMEIDA contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia pela prática dos crimes de homicídio com dolo eventual e omissão de socorro. O embargante alega omissão quanto à tese de desclassificação para o crime do Código de Trânsito Brasileiro e obscuridade na valoração de laudo médico sobre embriaguez, buscando efeitos infringentes para desclassificar a conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de aplicação do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro em detrimento do Código Penal; e (ii) estabelecer se existe obscuridade na análise do laudo médico que atestou sinais de embriaguez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de desclassificação ao consignar que a análise definitiva sobre dolo eventual ou culpa consciente compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

A manutenção da capitulação no art. 121 do Código Penal afasta a omissão alegada, uma vez que o Colegiado fundamentou a existência de indícios de que o réu assumiu o risco do resultado.

A valoração do laudo médico em conjunto com a apreensão de bebida alcoólica e o relato de testemunhas constitui livre convencimento motivado, inexistindo obscuridade no reconhecimento de sinais de embriaguez para fins de pronúncia.

O inconformismo com a valoração da prova e a intenção de rediscutir o mérito da decisão não autorizam o manejo dos aclaratórios.

A ausência de vícios de integração impede o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação do contexto probatório quando a decisão recorrida apresenta fundamentação clara sobre os temas suscitados.

Na fase de pronúncia, a existência de indícios de dolo eventual e embriaguez remete a competência para o julgamento definitivo ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput, art. 18, I, art. 135, parágrafo único; CPP, art. 619; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.840.396/GO, Quinta Turma, julgado em 20/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000269-24.2021.8.08.0028

EMBARGANTE: JUDSON DIAS DE ALMEIDA

Advogado do(a) RECORRENTE: ROBERT LOPES MACHADO - ES19058-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
JUDSON DIAS DE ALMEIDA
(ID 17165734), em face do v. Acórdão (Num. 17150214), proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha Relatoria, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou-se provimento ao seu Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121,
caput
, c/c artigo 18, inciso I (dolo eventual), e artigo 135, parágrafo único (omissão de socorro), todos do Código Penal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado. Aduz que o acórdão "deixou de enfrentar a tese de aplicação do Código de Trânsito Brasileiro (art. 302 do CTB) em detrimento do Código Penal". Argumenta, ainda, haver erro na valoração da prova documental, asseverando que o laudo médico indicaria a ausência de sintomas de embriaguez, o que afastaria o dolo eventual. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para desclassificar a conduta.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 17635787) manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por sua rejeição, sob o fundamento de que a matéria foi integralmente apreciada, revelando-se nítido caráter protelatório e de rediscussão do mérito.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os fundamentos lançados, não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, eis
que a pretensão do embargante não encontra amparo no artigo 619 do Código de Processo Penal.

O embargante alega omissão quanto à tese de desclassificação para o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Entretanto, o acórdão explicitou claramente que a fase de pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, sendo a análise do dolo eventual e da incidência do Código de Trânsito Brasileiro matéria afeta ao Tribunal do Júri. Assim, a aplicação do artigo 121 do CP, em detrimento do
artigo 302 do CTB,
não foi omitida, mas deliberadamente mantida ao se reconhecer a competência soberana do Júri para valorar o elemento subjetivo.

Para que não restem dúvidas, transcrevo trecho fidedigno do voto condutor que enfrentou a matéria:

"A tese de desclassificação para homicídio culposo não se acolhe de plano, pois existem indícios de que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado, consubstanciados em relatos de ingestão de bebida alcoólica, laudo atestando sinais de embriaguez e a circunstância de o atropelamento ocorrer com a invasão da calçada. [...] a valoração definitiva sobre a presença do dolo eventual, em contraposição à culpa consciente, é matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri."
(Num. 17150214 - Pág. 3).

Quanto à alegada obscuridade na valoração do laudo médico, nota-se que a defesa, ao insistir na tese de homicídio culposo de trânsito, pretende que este Colegiado revisite provas e altere a conclusão jurídica já exaurida. O acórdão foi fundamentado na análise conjunta dos elementos probatórios, citando expressamente:

"A embriaguez é corroborada pelo laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, que atestou sinais de embriaguez, e pela apreensão de uma garrafa de cerveja no interior de seu veículo, elementos que, nesta fase processual, autorizam a manutenção da pronúncia."
(Num. 17150214 - Pág. 4).

Dessa forma, os "vícios" apontados carecem de relevância jurídica para a integração do julgado, pois não se referem a pontos silentes, mas sim a fundamentos sobre os quais este Tribunal pronunciou-se de forma contrária aos interesses do réu. O inconformismo com a manutenção da pronúncia não autoriza a abertura da via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Destaque-se, ademais, quanto ao crime conexo, que o acórdão foi enfático ao aplicar a jurisprudência do STJ:

"A omissão de socorro não é afastada pela morte imediata da vítima (AgRg no AREsp n. 2.840.396/GO, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025). O dever de prestar assistência ou, no mínimo, acionar a autoridade pública, persiste independentemente da percepção do agente sobre a letalidade das lesões."
(Num. 17150214 - Pág. 5).

Portanto, a irresignação defensiva não se trata de omissão ou obscuridade no voto condutor do acórdão impugnado, mas de evidente
discordância quanto ao mérito do julgamento
e à valoração da prova realizada por esta Câmara. O embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, fazer prevalecer o seu entendimento de que os elementos fáticos citados
deveriam
ter conduzido à conclusão diversa, o que é incabível nesta sede.

Diante do exposto, o que se revela, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com as razões de decidir e com o resultado do julgamento, buscando utilizar os embargos como uma nova instância recursal para rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

Todavia, os aclaratórios não são recurso de irresignação, e, não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)